Tribunal: TJBA
Processo: 8091823-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091823-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB contra sentença que julgou extinta a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, litispendência e ilegitimidade ativa. A ação visava à declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Estadual nº 12.578/2012, que transferiu servidores do magistério estadual para "quadro especial", com pedido de reposicionamento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias, notadamente a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. EMENTA Há três questões em discussão: (i) saber se a via da ação civil pública é adequada para declaração de inconstitucionalidade de lei estadual quando tal pedido se confunde com o pedido principal da causa; (ii) verificar a ocorrência de litispendência com o Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000; e (iii) analisar a legitimidade ativa da associação autora para representar a categoria específica dos servidores do magistério estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via eleita se mostra inadequada porque, muito embora revestida da roupagem de tutela de direitos individuais homogêneos, a demanda revela intento de controle concentrado de constitucionalidade. O pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade tornaria a Lei 12.578/12 completamente ineficaz, não se tratando de pedido meramente incidental, mas de objetivo de anular por completo a aplicação da norma estadual. 4. Configura-se litispendência com o Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que possui maior abrangência e tramita perante o mesmo tribunal. Há coincidência entre os pedidos finais de ambas as ações, identidade da coletividade substituída (servidores do magistério estadual) e mesmo vínculo de substituição processual exercido pela mesma entidade representativa. 5. A AFPEB carece de legitimidade ativa por apresentar escopo estatutário demasiadamente amplo, com previsão de representação genérica de servidores públicos civis e militares de quaisquer esferas federativas. Tal amplitude enfraquece o vínculo de representatividade específica com a categoria funcional do magistério estadual, configurando-se como associação genérica que carece de pertinência temática concreta. 6. A condenação sucumbencial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional à complexidade da causa e à configuração de má-fé processual, considerando que a parte autora buscou via inadequada para propositura de ação já submetida ao Poder Judiciário por meio adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: 1. É inadequada a via da ação civil pública quando o pedido de declaração de inconstitucionalidade se confunde com o pedido principal da causa, caracterizando controle concentrado de constitucionalidade disfarçado. 2. Configura-se litispendência entre ações coletivas quando há coincidência de pedidos finais, identidade da coletividade substituída e mesmo vínculo de substituição processual. 3. Associações com objeto estatutário genérico carecem de legitimidade para representar categorias funcionais específicas, por ausência de pertinência temática concreta e representatividade adequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 80, I, 85, §11, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, IV e V, e 1.026, § 2º; Lei nº 7.347/85, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.528.612/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, ARE nº 1.339.496/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091823-03.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.